Tribunal: STF
Processo: Rcl 44874
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. Temas nºs 181 e 660 de Repercussão Geral. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Argumentos apresentados na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão ora agravada. Agravo regimental não provido.



    1. Ausência de teratologia na decisão reclamada, na qual se aplicaram os Temas nºs 181 e 660 da repercussão geral.



    2. Agravo regimental não provido.